Tribunal: TJPA
Processo: 0812678-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812678-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO SAMPAIO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO

PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812678-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO SAMPAIO ARAUJO

IMPETRANTE: FRENANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB-PA nº )

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ALIMENTÍCIO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA LIMINAR CONCEDIDA, NA QUAL SUBSTITUIU A PRISÃO CIVIL PELA PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II DO CPP.

1.

Restando comprovado nos autos que a paciente é maior de 72 anos de idade, portador de doença grave, no qual necessita de tratamento de saúde e cuidados específicos, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso II do art. 318, do CPP.

2.

Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e integridade física.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela ratificação da liminar que
concedeu
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do C. Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO

PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812678-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO SAMPAIO ARAUJO

IMPETRANTE: FRENNDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB-PA nº )

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GILBERTO SAMPAIO ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, nos autos
nº 0011559-35.2015.814.0301
.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão civil decretada em razão de dívida alimentícia que a executante apresentou ao juízo de primeiro grau, requerendo o cumprimento da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 528 do CPC.

Afirma que o magistrado acatou o pedido sem levar em consideração as justificativas apresentadas pelo Executado, as quais vem sendo expostas durante todo o trâmite processual.

Suscita que com vistas a afastar o decreto da prisão civil foi interposto agravo de instrumento, sendo indeferido por fundamentos da decretação da prisão civil, que pelas razões a seguir expostas não pode ser cumprida em estabelecimento prisional comum.

Ressaltou que o paciente está desempregado e com vários problemas graves de saúde, e que vem mantendo o pagamento da pensão alimentícia em dias, contrariamente da decisão que decretou sua prisão, onde a Magistrada não vem reconhecendo os depósitos que estão sendo realizados na conta corrente da genitora de seu filho, pois não estão sendo em nome do paciente, mas em nome de sua companheira (CRISTINA) e às vezes a terceiros, pois o paciente tem restrições de crédito e suas contas bancárias estão todas bloqueadas.

Por fim, informou que o paciente declarou em petição ao juízo de origem, que não possui o valor exorbitante, para evitar que seja preso, daí sua preocupação com sua saúde, pois sofre de cardiopatia grave sujeito a tratamento contínuo supervisionado por especialista o que na cadeia não seria possível esse atendimento especial.

Por tais razões, requereu LIMINARMENTE a concessão da ordem para o afastamento da prisão civil com cumprimento em regime fechado para cumprimento em prisão domiciliar em razão de ser portador de doença grave (cardiopatia grave) e no mérito a confirmação da liminar.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que concedi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora. (id.15553277)

Em 16/08/2023 foram prestadas as seguintes informações: (id.15592070)

“
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, decorrente de inadimplemento de obrigação alimentar, ajuizada por RAFAEL RIKER ARAÚJO, MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE, ELAINE ANDREDE RIKER, em face de GILBERTO SAMPAIO ARAÚJO, todos qualificados nos autos.

O executado ficou obrigado à prestação de alimentos ao filho, no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Alegando o descumprimento da referida obrigação, o exequente ajuizou a presente ação, postulando pela satisfação do débito, no montante atualizado de R$ 38.837,89 (trinta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) devendo o executado pagá-lo sob pena de ser decretada sua prisão civil, nos termos do art. 733 do CPC/73, atual art. 528 do Novo CPC.

O executado apresentou justificativa às fls. 39/65 e documentos de fls. 66/115, alegando que nunca deixou de contribuir para o sustento do filho, porém, disse que descontou do valor dos alimentos despesas que não ficou obrigado a pagar, a saber: condomínio e plano de saúde.

Embargos à execução opostos às fls. 116/143, os quais foram recebidos como justificativa.

Manifestação da parte exequente às fls. 202/205.

Manifestação do executado às fls. 206/209 e documentos às fls. 210/2016.

As fls. 217/225, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão do executado.

Consta planilha atualizada do débito referente aos meses de janeiro de 2015 até junho de 2023, no valor de R$ 278.341,87 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), cálculo presente no ID 95777847.

Em decisão datada de 29/11/2016 foi decretada a prisão civil do executado, com o débito, à época de R$ 38.837,89 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), cópia da decisão presente no ID 21161828.

Tendo em vista que não havia sido cumprida a determinação acima, bem como não há notícia nos autos do adimplemento total do débito, em 03/07/2023 foi determinado o cumprimento da referida decisão de decretação da prisão civil, com a planilha atualizada do débito referente aos meses de janeiro de 2015 até junho de 2023, no valor de R$ 278.341,87 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), cálculo presente no ID 95777847, conforme dito linhas acima.

O mandado de prisão do executado não foi expedido.

Não constam nos autos informações sobre o adimplemento total do débito.”

Nesta
Superior Instância
(id.15902902), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
pelo
CONHECIMENTO
da ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, por sua
CONCESSÃO
, para que, com fundamento no artigo 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão civil de Gilberto Sampaio Araújo seja substituída por prisão domiciliar, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

Observa-se que para o deferimento do pleito, necessária se mostra a verificação do binômio necessidade – inadequabilidade, onde a necessidade se consubstancia em questões de ordem humanitária (saúde e outros), observáveis somente concretamente, e a inadequabilidade carcerária na manutenção do paciente nos ditames externados pela superveniência das novas condições oriundas da necessidade.

In casu
, apesar de estarem presentes os requisitos para decretação da prisão civil, analisando as alegações do impetrante, sobretudo o fato do paciente ser maior de 72 anos de idade, portador
de hipertensão arterial, dislipidemia, doença arterial coronária cônica grave com cirurgia de revascularização do miocárdio prévia, realizada em 2004, tendo apresentado episódios de angina recorrente, cujo cateterismo evidenciou lesões graves em tronco de coronária esquerda, reestenose de stents em ACX e Mg2, além de coronária direita com ateromatose difusa calcificada e vários pontos graves de estenoses
, entendo plausível

que a imposição da segregação cautelar não se revela adequada no caso concreto.

A substituição da prisão civil por prisão domiciliar
é admitida em situações excepcionais
, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave.
Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e integridade física.

No contexto, o exame dos elementos que constam dos autos permite constatar que a prisão em estabelecimento prisional comum, no caso, mostra-se indevida, na medida em que, a substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida, em situações excepcionais, como na presente hipótese, em que o executado é portador de doença grave e necessita de assistência médica contínua, nesse sentido:

Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO.

1- Ação distribuída em 12
⁄
07
⁄
2016. Recurso ordin
á
rio interposto em 24
⁄
05
⁄
2017 e atribu
í
do
à
Relatora em 17
⁄
07
⁄
2017.

2- O propósito recursal é definir apenas se é cabível a substituição da prisão civil por dívida de alimentos em prisão domiciliar.

3- A prisão civil possui função essencialmente coativa, uma vez que busca, por meio de uma técnica de coerção, refrear a eventual renitência do devedor e compeli-lo a adimplir, tempestivamente, a obrigação alimentar.

4-
A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida apenas em situações excepcionais, tal como na espécie, em que o paciente demonstra ter sido acometido por doenças graves - esclerose múltipla, diabetes e poliartrose - que inspiram cuidados médicos contínuos, sem quais há risco de morte ou de danos graves à sua saúde e integridade física.

5- Recurso em habeas corpus provido."
(RHC 86.842⁄SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 17⁄10⁄2017, DJe de 19⁄10⁄2017)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave - osteonecrose bilateral de cabeça femural -, encontra-se acamado, sem condições de se locomover e necessita de assistência médica contínua. 2. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e integridade física. 3. Ordem concedida.

(STJ - HC: 540215 SC 2019/0311917-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

A prisão civil é o modo mais gravoso de exigir do devedor o pagamento de sua dívida, configurando restrição a liberdade do devedor, devendo, portanto, ser adotada em situações excepcionais, quando não for cabível meio menos danoso ao executado (rito da expropriação e da penhora de bens).

Não se olvide que a prisão civil do devedor de alimentos é um meio de coerção, e como tal objetiva compeli-lo a cumprir e não puni-lo pelo inadimplemento. Todavia, não se pode negar que em casos excepcionais, tal como este, determinar a prisão de pessoa que se encontra acometida de moléstia grave, sob o argumento de se resguardar a via compulsória do meio executório, configura meio cruel e desproporcional.

“Art. 318
: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II
– extremamente debilitado por motivo de doença grave”

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa a proteger a dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, o paciente é maior de 72 anos de idade, e portador de doença grave, que necessita de assistência médica e cuidados especiais, sendo necessária no presente caso, a substituição da prisão civil pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto
, concedo em definitivo a ordem,
valendo a presente decisão para
manter a prisão domiciliar
de

GILBERTO SAMPAIO ARAUJO
pelo período estabelecido na liminar, por 30 (trinta) dias.

É como voto.

Belém/PA, 12

de setembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/09/2023